Tribunal: STF
Processo: ADI 4267
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Inconstitucionalidade das expressões “devidamente vinculada à Federação Internacional de Cães-Guia”, “reconhecidos pela Federação Internacional de Cães-Guia” e “filiadas à Federação Internacional de Cães-Guia”, contidas no art. 81 e 85 da Lei 12.907/2008 do Estado de São Paulo. 3. Competência da União para editar normas gerais sobre proteção às pessoas com deficiência. Existência de legislação nacional. Inconstitucionalidade formal. 4. Lei que obriga o condutor de cão-guia portar documento comprobatório de registro expedido por escola vinculada à Federação Internacional de Cães-Guia. Ofensa ao direito de livre associação. Inconstitucionalidade material. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.